Tribunal: TJDFT
Processo: 0725148-39.2019.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-14
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA. COGNIÇÃO LIMITADA. CONTRADITÓRIO E INSTRUÇÃO PROBATÓRIA PENDENTES. POSSE. TEORIA OBJETIVA. EXTERIORIZAÇÃO DA PROPRIEDADE. PROBABILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA.
1. É importante delinear, de início, a extensão cognitiva do agravo de instrumento que versa sobre tutela provisória (artigo 1.015, I, do Código de Processo Civil), que se limita, na espécie, ao exame da probabilidade do direito e do perigo da demora acerca da verificação da melhor posse incidente sobre o imóvel com base apenas nas provas unilateralmente colacionadas pelas partes, visto que o feito originário caminha no processamento rumo à abertura do contraditório e à adequada instrução probatória.
2. O artigo 1.196 do Código Civil, inclinando-se à teoria objetiva da posse (Rudolf Von Ihering), considera como possuidor “todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade”. Complementa o panorama o proscrição do artigo 1.208 do mesmo diploma ao asseverar que “não induzem posse os atos de mera permissão ou tolerância assim como não autorizam sua aquisição os atos violentos, ou clandestinos, senão depois de cessar a violência ou a clandestinidade”.
3. Os elementos trazidos aos autos, nos limites da extensão cognitiva do agravo de instrumento, desautorizam o reconhecimento de plano da melhor posse, notadamente quando a sua definição está atrelada a atos de exteriorização da propriedade, o que não está suficientemente comprovado para preencher a necessária probabilidade do direito vindicado.
4. Recurso conhecido e desprovido.